Tribunal: TJBA
Processo: 8035366-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035366-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO AGRAVADO: ADA GATTO PENIDO MONTEIRO Advogado(s):BRUNA CURY RIBEIRO GATTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE 20,96%. APLICAÇÃO DO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS (6,91%). PLANO FALSO COLETIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO LEGÍTIMO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a adequação do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão ao montante de R$ 6.455,79, com base nos índices autorizados pela ANS, em substituição ao reajuste de 20,96% aplicado pela agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícito o reajuste de 20,96% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, significativamente superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais (6,91%); (ii) se há caracterização de "falso plano coletivo" pela ausência de demonstração de vínculo associativo legítimo entre a beneficiária e a entidade estipulante; (iii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a aplicação dos índices regulamentares. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor e vedados os reajustes manifestamente abusivos. 4. O reajuste aplicado (20,96%) mostra-se significativamente superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período (6,91%), sem que tenha sido apresentada justificativa técnica capaz de amparar tamanha disparidade, configurando forte indício de abusividade. 5. Há indícios de caracterização de "falso plano coletivo", considerando que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de vínculo associativo legítimo entre a beneficiária e a entidade estipulante, artifício utilizado para contornar os limites de reajuste impostos pela ANS aos contratos individuais. 6. A jurisprudência tem admitido a intervenção judicial para coibir reajustes manifestamente excessivos em planos de saúde coletivos, aplicando-se por analogia os índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais como forma de preservar o equilíbrio contratual. 7. O periculum in mora configura-se pela continuidade da cobrança de valores excessivos que compromete o orçamento familiar da agravada, pessoa idosa e aposentada, não sendo relevante o fato de o reajuste referir-se a período pretérito. 8. A fixação do valor específico da mensalidade encontra respaldo nos cálculos apresentados com base na aplicação dos índices autorizados pela ANS, não se tratando de arbitramento judicial, mas de aplicação aritmética dos percentuais regulamentares. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reajuste de plano de saúde coletivo por adesão que apresente disparidade significativa em relação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem justificativa técnico-atuarial adequada, configura abusividade passível de intervenção judicial. 2. A caracterização de 'falso plano coletivo', pela ausência de demonstração de vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade estipulante, autoriza a aplicação por analogia dos índices estabelecidos pela ANS para contratos individuais. 3. O perigo de dano em tutelas de urgência envolvendo reajustes abusivos de planos de saúde configura-se pela continuidade da cobrança de valores excessivos, independentemente de o reajuste referir-se a período pretérito.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025746-78.2021.8.05.0000, Relatora Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, publicado em 14/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035366-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravado Ada Gatto Penido Monteiro, representado por Bruna Cury Ribeiro Gatto. acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator